Tribunal: TJDFT
Processo: 0725701-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DEPOIMENTO PESSOAL INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DA PREJUDICIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM.

1. A matéria relativa à produção probatória e cerceamento de defesa deve ser alegada em sede de preliminar de recurso de Apelação, caso o resultado não seja favorável à parte. 1.1 Além de não estar inclusa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, inexiste dano grave ou de difícil reparação na sua análise em momento posterior.

2. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser analisada independentemente do não conhecimento de contestação em razão de preclusão consumativa.

3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.